Tribunal: TJDFT
Processo: 0727714-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MIGRAÇÃO DE CONTRATO COLETIVO PARA INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DE REAJUSTES ABUSIVOS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença ajuizado por EDUARDO VALADARES DE BRITO, rejeitou impugnação ao bloqueio de valores, manteve a multa cominatória pelo descumprimento das obrigações de migrar o contrato coletivo para individual e de aplicar reajustes segundo índices da ANS, e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora comprovou o cumprimento da obrigação de fazer, a justificar o afastamento da multa cominatória; (ii) estabelecer se o valor da multa fixada (R$65.000,00) mostra-se excessivo ou desproporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa cominatória constitui instrumento legítimo para compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial, não podendo ser afastada sem prova efetiva da satisfação da obrigação.
4. A seguradora não comprova o cumprimento da determinação de migração do contrato e de suspensão dos reajustes, limitando-se a alegações genéricas e planilhas unilaterais, enquanto comprovantes apresentados pelo credor demonstram manutenção de cobranças incompatíveis com índices da ANS.
5. As astreintes podem ser revistas a qualquer tempo, mas apenas se se mostrarem desproporcionais ou excessivas, o que não ocorre quando a multa é limitada, adequada ao longo período de descumprimento e necessária para evitar o benefício econômico do inadimplemento.
6. O valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) decorre da soma das multas fixadas, não representando enriquecimento sem causa, mas consequência da recalcitrância da executada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A multa cominatória somente pode ser afastada mediante comprovação efetiva do cumprimento da obrigação imposta em decisão judicial.
2. O valor das astreintes deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mas não se reduz quando necessário para compelir a parte ao cumprimento e proporcional ao tempo de inadimplemento.